Tribunal: TJES
Processo: 5017657-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017657-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COVIT OPERACAO DE SERVICOS DE TRANSITO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §4º, II, CPC. MAJORAÇÃO INDEVIDA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) do valor executado, na forma do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se é devida a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Trata-se, na origem, de liquidação de sentença, em que o r. despacho recorrido arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) do valor executado, em cumprimento do comando sentencial da fase de conhecimento, conforme o art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

4. PRELIMINARMENTE. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse. Jurisprudência do STJ.

5. Não tendo o Município se insurgido, na impugnação ao cumprimento de sentença, contra o percentual dos honorários sucumbenciais arbitrados no despacho recorrido, evidencia-se o interesse da agravante em ver majorada a verba. Preliminar rejeitada.

6. MÉRITO. A majoração dos honorários advocatícios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o valor arbitrado for irrisório ou exorbitante, conforme precedentes do STJ, o que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração dos honorários advocatícios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o valor arbitrado for irrisório.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§2º, 3º, III, 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023; AREsp n. 2.977.008/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5017657-94.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COVIT OPERACAO DE SERVICOS DE TRANSITO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
Advogado(s) do reclamante: LEONARDO BATTISTE GOMES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COVIT OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA.

em face do r. despacho do id 78198205 da origem que, no cumprimento de sentença nº 0027931-24.2011.8.08.0024, arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) do valor executado.

Alega a agravante, em síntese, que
(i)
devem ser majorados os honorários arbitrados, para 8% (oito por cento), em observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC; e
(ii)
o Tema Repetitivo nº 1.076 estabelece a observância obrigatória dos limites percentuais do art. 85, §§2º e 3º, não sendo lícito ao julgador reduzir a verba com base em equidade nas causas de valor elevado.

Pois bem.

(I) PRELIMINARMENTE

Suscita o Município a ausência de interesse de agir na majoração dos honorários advocatícios, eis que teria sido apresentada impugnação ao cumprimento de sentença.

Infere-se que se trata, na origem, de liquidação de sentença, em que o r. despacho recorrido arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) do valor executado, em cumprimento do comando sentencial da fase de conhecimento, conforme o art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Tais honorários constituem mera quantificação da verba já devida desde a fase de conhecimento.

O Município agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id 82272859 da origem) aduzindo a aplicação de índices incorretos de atualização do valor executado, além da inclusão de verbas não abrangidas pela condenação sem, todavia, impugnar especificamente o percentual dos honorários sucumbenciais arbitrados no despacho recorrido.

A jurisprudência do STJ pacificou que “
O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse
” (REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Afinal, se inexistente pretensão resistida, não há lugar à invocação da atividade jurisdicional.

Nessa esteira, não tendo o Município se insurgido, na impugnação ao cumprimento de sentença, contra o percentual dos honorários sucumbenciais arbitrados no despacho recorrido, evidencia-se o interesse da agravante em ver majorada a verba.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

(II) MÉRITO

Ab initio
, tem-se que para que o provimento jurisdicional seja recorrível, deve possuir conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo as partes.

No caso, trata-se de despacho que arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais, e assim, possui carga decisória e potencial de causar prejuízo a parte, sendo passível de recurso.

Dito isso, nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios da fase de conhecimento ocorrerá somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC:

Art. 85 [...]

§4º Em qualquer das hipóteses do § 3º: [...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; [...]

Iniciada a liquidação de sentença no caso vertente, o juízo arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 5% (cinco por cento) do valor executado, em cumprimento do comando sentencial da fase de conhecimento.

Quanto ao percentual arbitrado, tem-se que nos termos do art. 85, §§2º e §3º, inciso III, do CPC, os honorários serão fixados atendidos os seguintes parâmetros:

Art. 85 [...]

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: [...]

III -
mínimo de cinco
e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]

Na esteira da jurisprudência do STJ, “
A majoração dos honorários advocatícios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o valor arbitrado for irrisório ou exorbitante, o que não foi demonstrado no caso concreto
” (AREsp n. 2.977.008/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025).

In casu
, observa-se do demonstrativo de cálculos apresentado pelo Município do id 82272860 da origem que a parcela de 5% (cinco por cento) referente aos honorários advocatícios corresponde ao valor de R$ 403.331,48, de uma dívida de R$ 8.066.629,63.

Considerando que o processo de conhecimento discutiu inexecução parcial, pela Administração, de contrato de concessão, que teve por objeto operação de estacionamento rotativo pago, remoção e guarda de veículos na capital e execução de serviços administrativos, técnicos e operacionais, ajuizado em 2011 e julgado em primeiro grau 2022, em que foi reconhecido o direito da agravante ao reajuste das tarifas, além da reparação pela ausência de fiscalização, cuja execução iniciou em 2025, entendo que o percentual fixado não se mostra irrisório a justificar sua majoração, atendendo aos critérios dos incisos do art. 85, §2º, do CPC.

Ausentes, pois, elementos aptos a desconstituir os fundamentos da r. decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE
provimento
, para manter a r. decisão
incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.